Tribunal: TJDFT
Processo: 0752300-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752300-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFFERSON LUÍS DOS SANTOS FERREIRA, contra ato emanado do Juízo da Vara de Violência Doméstica do Paranoá, que converteu em preventiva a prisão em flagrante, tendo em vista a suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, art. 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, c/c com o artigo 5o da Lei 11.340/2006. A defesa historia que, na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante e pela liberdade provisória do paciente com monitoração eletrônica. Contudo, aquele juízo converteu, de ofício, o flagrante em prisão preventiva, infringindo a Lei 13.964/19. Aduz que a norma supracitada veda a imposição de medidas cautelares pelo magistrado sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Afirma, assim, ser a decisão do juízo de origem manifestamente ilegal, porquanto a decretação da prisão ocorreu de ofício. Requer, portanto, a concessão da ordem liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, com a expedição de alvará de soltura, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Brevemente relatado, decido. Do cotejo dos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Inicialmente, cumpre ressaltar que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, essa prisão foi convertida, de ofício, em preventiva pelo juízo de origem, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Verifica-se que, ao revés do sustentado pela defesa, inexiste a alegada ilegalidade na segregação cautelar, porquanto trata-se de simples conversão do flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os ditames do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Ou seja, a Lei 13.964/19 não tirou a possibilidade de o magistrado decretar a constrição cautelar de ofício. Nesse sentido já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO. PRISÃO APÓS O ADVENTO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A matéria referente à Covid-19 não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, conforme cópia de decisão de fls. 150/160. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Nos termos do art. 310, II, do CPP, constatada a legalidade do flagrante, a prisão deve ser homologada com a apreciação fundamentada sobre a necessidade ou não da custódia preventiva, bem como sobre a possibilidade de concessão da liberdade ao acusado mediante fiança ou a aplicação e medidas cautelares diversas. 3. O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, inovou ao tornar expressa a incidência dos princípios acusatório e da inércia para a fixação da prisão preventiva, criando inafastável requisito de pleito desse gravame - pelas autoridades policial ou acusatória -, passando a custódia preventiva, assim, a exigir os seguintes requisitos: i) pedido de prisão ao juiz (novidade legal garantidora da inércia judicial em qualquer fase do processo); ii) justa causa (prova da materialidade e indícios de autoria); iii) gravidade do crime (reclusão maior de 4 anos, reincidente doloso ou em face de vulnerável); iv) riscos taxativos processuais ou sociais (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal); e v) risco pessoalizado (novidade legal exigindo a individualizada e casuística demonstração do periculum libertatis). 4. Na compreensão do relator, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do juiz, após o advento da legislação em apreço - Pacote Anticrime -, não seria mais permitida no ordenamento jurídico pátrio. 5. No entanto, em posicionamento já assente nesta Corte, entendeu esta Turma que, embora a lei nova tenha excluído a possibilidade de decretação da custódia cautelar, de ofício, do art. 311 do CPP, configura-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva em hipótese distinta e resguardada pela norma específica do art. 310, II, da mesma lei processual. 6. Inexiste, assim, ilegalidade ou contrariedade ao sistema acusatório no ato jurídico em debate, porquanto a conversão do flagrante em preventiva, por iniciativa exclusiva do juiz, encontra-se amparada em expressa previsão legal. Precedentes das 5a e 6a Turmas desta Corte. 7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando se aponta a gravidade concreta da conduta criminosa, ressaltando-se que "Não obstante seja primário e de bons antecedentes, o autuado supostamente desferiu facada na vítima por ter sido ofendido por ela. Consta, nos autos, que a vítima encontra-se em estado grave no hospital". 8. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 132.563/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020. – grifei Como bem destacou o d. magistrado a quo, quando da conversão do flagrante em prisão preventiva, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, pode conceder a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou converter a custódia provisória em preventiva, desde que insuficientes ou inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão e presentes todos os requisitos do encarceramento. Na hipótese, denota-se que a medida extrema foi fundamentada principalmente no fato de não ser o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo as partes. O paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente em favor da vítima, evidenciando sua ousadia e insubordinação às ordens do Poder Judiciário. Nesse contexto, verifica-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, ante a insuficiência das medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e conter o perigo concreto da reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020 às 21:25h. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista